Tribunal: TJDFT
Processo: 0750365-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750365-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra a decisão saneadora nos autos 0728255-49.2023.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Registro que a parte agravante colacionou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento relativos à primeira instância. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator